Tribunal: TJDFT
Processo: 0708773-23.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0708773-23.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO NACIONAL DOS PERITOS FEDERAIS AGRARIOS EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Ante a oposição dos Embargos de Declaração de ID 54492379, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para manifestação. Após o transcurso do prazo, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora